Tribunal: TJDFT
Processo: 0745014-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745014-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GABRIELLA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: JOSE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMANDA GABRIELLA DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse, Processo no 0703530-74.2020.8.07.0009, em que litiga com JOSÉ ALVES DE SOUSA, que saneou o feito e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, tendo em vista ter decorrido o prazo para a desocupação voluntária do imóvel (ID 73675158). Da análise dos autos de origem observo que, na audiência de justificação realizada em 15/07/2020, foi deferida a liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de trinta dias (ID 67774304). A agravante, não obstante tenha apresentado contestação em 18/09/2020, não recorreu da decisão que deferiu o pedido liminar. Sobrevindo a decisão saneadora, foi determinada a expedição do mandado de reintegração de posse, tendo a agravante interposto o presente recurso. Ora, é patente a intempestividade da insurgência, pois a decisão agravada limitou-se a determinar o cumprimento da decisão proferida em audiência de justificação, que foi realizada em 15/07/2020 e da qual a agravante teve conhecimento, deixando de se insurgir quanto à referida decisão no prazo oportuno. Neste contexto, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento em face da intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator